Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA RÉU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, ante a sentença transitada em julgado proferida na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o 1o réu (Espólio ora Autor) a complementar o terreno dado em pagamento ao Autor, ora Réu nesta rescisória, no total de 87 alqueires de área que ficaram faltando, no prazo de 60 dias. Em caso de inadimplemento, ficou convertida a obrigação em perdas e danos, sendo devido pagamento ao Autor, ora Réu, do valor correspondente ao terreno faltante, no montante de R$ 861.387,00, tomando por base o equivalente indicado de R$ 9.901,00 por alqueire quando da celebração do contrato. Transcrevo a ementa do acórdão rescindendo: CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AD MENSURAM. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGISTRO DO TÍTULO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DIVERGÊNCIA. METRAGEM. ABATIMENTO. PROPORCIONAL. DEVIDO. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 501 do Código Civil, a ação referente à diferença de área de imóvel (ex empto) deve ser ajuizada dentro do prazo decadencial de um ano, contado do registro do título na circunscrição imobiliária competente, e se houve atraso, por culpa do alienante, na imissão da posse do adquirente no imóvel, a partir dela computar-se-á aquele prazo. 2. Ao adotar a teoria da asserção, o Código de Processo Civil entende que as condições da ação devem ser analisadas segundo apresentado na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito. 3. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 4. Nos termos do artigo 500 do Código Civil, constatada a existência de diferença de metragem entre a área definida no contrato de compra e venda ad mensuram e a real extensão do imóvel, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 5. Incumbe ao autor o ônus da prova sobre os fatos constitutivos de seu direito. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da necessidade de prova objetiva e da demonstração de circunstâncias concretas acerca da ocorrência de lucros cessantes, o que afasta a possibilidade de reconhecimento a partir de referências genéricas. 6. Não há que se falar na aplicação da reprimenda decorrente da litigância de má-fé quando não configuradas uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Uma vez que a r. sentença foi prolatada após a vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários de sucumbência deve obedecer o disposto no art. 85 do CPC/2015, sobre o valor da condenação. 8. Prejudicial de decadência afastada. 9. Preliminares de ilegitimidade ativa e de cerceamento de defesa rejeitadas. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. 11. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Na presente ação rescisória, os Autores aduzem que: (i) o embasamento legal para a rescisão do julgado é o art. 966, III, V e VI, do CPC; (ii) o acórdão rescindendo violou o parágrafo único do art. 501 do Código Civil, o qual versa sobre o prazo decadencial para ajuizar a ação “actio ex empto”, porquanto entendeu que o prazo de 1 ano sequer teria iniciado, já que não tinha ocorrido a transferência do imóvel para o Autor, ora Réu na rescisória, diante da impossibilidade de registro do título. No acórdão rescindendo foi consignado o entendimento de que o termo a quo do prazo decadencial só seria a imissão na posse se o atraso do registro do título se desse por culpa do alienante. Os Autores desta rescisória argumentam que o acórdão rescindendo autorizou que o ingresso da “actio ex emptio” fique ao alvedrio do adquirente, ora Réu; (iii) é fato incontroverso no processo n. 0017156-86.2015.8.07.0007 que SIMONAL ROSA DE FREITAS foi imitido na posse do imóvel assim que o negócio jurídico foi concluído, devendo o prazo decadencial de um ano fluir a partir da imissão na posse pelo ora Réu; (iv) o parágrafo único do art. 501 do Código Civil deve ser aplicado em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva, não podendo os contratantes postergarem, ao seu alvedrio, o início do prazo decadencial; (v) tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo não afirmaram que o imóvel deixou de ser transferido por culpa de Valdomiro Pereira da Silva, até porque isto só poderia ser comprovado por meio de depoimento pessoal dele e outras provas; no entanto, Valdomiro já estava morto quando ajuizada a ação pelo ora Réu, bem como houve julgamento antecipado da lide, não sendo a suposta culpa de Valdomiro analisada; (vi) não houve culpa de Valdomiro para a não transferência do imóvel, pois, em 2010, foi transferido outro imóvel seu a terceiros, o que comprova inexistência de pendência fiscal impeditiva do registro imobiliário. Ademais, alegam que em 8 anos (período entre a celebração da compra e venda e falecimento de Valdomiro), o extinto jamais foi notificado pelo ora Réu para regularizar pendências impeditivas da transferência do imóvel; (vii) alegam que o acórdão rescindendo violou os arts. 108 e 166-IV do Código Civil, tendo em vista que o negócio de compra e venda é nulo por não se revestir da forma prescrita em lei. Alegam que o contrato de compra e venda se assemelha a um rascunho e foi este instrumento que fez com o ora Réu saísse vitorioso na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007, sendo que a lei exige escritura pública para a validade de negócio jurídico consistente na transferência de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos; (viii) alegam que a nulidade do negócio jurídico não se submete a prazo decadencial, não podendo ser convalidada; (ix) o acórdão rescindendo violou o §3o do art. 500 do Código Civil, por reputar que a venda do imóvel foi “ad mensuram”, sendo que a venda foi “ad corpus”. Afirmam que a indicação da extensão do imóvel que era de VALDOMIRO foi meramente enunciativa. Alegam que, em verdade, houve permuta de propriedades certas e determinadas; (x) alegam que há, nos autos, documentos falsificados, o que configura o dolo do ora Réu. Os documentos que alegam ser falsos são declarações de reconhecimento de limites, supostamente de VALDOMIRO, sendo que não há assinaturas dos envolvidos nas declarações. Afirmam que o georreferenciamento está com a data de 1.1.2015 (feriado nacional). Alegam que consta dos documentos número da ART, a qual foi registrada apenas em 22.4.2015, data esta posterior aos documentos e ao falecimento de VALDOMIRO; (xi) alegam que o ora Réu litigou em nome próprio direito alheio, uma vez que os imóveis litigiosos já haviam sido vendidos para a Agropecuária Sítio Novo Ltda. Pleiteiam a concessão de tutela antecipada, afirmando ter demonstrado a probabilidade do direito. Afirmam que o perigo de dano consiste no fato de que o ora Réu já ingressou com cumprimento de sentença do acórdão rescindendo, tendo já sido deferida a transferência de valores para conta vinculada ao Juízo da 1a vara cível de Taguatinga. Requerem tutela antecipatória para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento da presente rescisória. Ao final, requerem: (i) A concessão da assistência judiciária gratuita ao Espólio de Valdomiro Pereira da Silva e à Requerente Leila Rodrigues da Silva, terceira interessada, em razão de sua impossibilidade momentânea em arcar com as custas e demais encargos do presente processo, nos termos do art. 98 do CPC, especialmente o depósito prévio de 5% do valor da causa, de modo que tal pagamento fique sob condição suspensiva de exigibilidade; (ii) Que seja oficiado ao Juízo da 3a Vara de família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga para que reserve valores e/ou bens para o pagamento do depósito de 5%, previsto no art. 968, II do CPC; (iii) Presentes a plausibilidade de rescisão do julgado e o periculum in mora, que seja concedida a tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, até julgamento da presente ação; (iv) No mérito, requer seja a presente ação rescisória julgada procedente para rescindir o Acórdão proferido pela 1a Turma do TJDFT, em razão de (iv.a) manifesta violação de normas jurídicas; (iv.b) dolo do Requerido; (iv.c) falsidade de provas, conforme exaustivamente demonstrado ao longo da presente inicial e, em consequência da rescisão do julgado, que haja novo julgamento da Ação Ordinária proposta pelo Requerido, julgando-a improcedente por : a. Decadência do direito de propor a ação ordinária nos termos do artigo 501, parágrafo único, do Código Civil; b. Nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme artigos 108, 166-IV e 215, do Código Civil; c. Violação ao art. 500, § 3o, do Código Civil, vez que o negócio jurídico em questão foi ad corpus e não ad mensuram; d. Falsificação de documentos por Simonal Rosa de Freitas, em detrimento do Espólio de Valdomiro Pereira da Silva; e. Dolo do Requerido e violação ao princípio da boa-fé (art. 420, do Código Civil). (v) A citação de Simonal Rosa de Freitas e Aline Oliveira Dlugolenski Leite, nos endereços já declinados para, querendo, contestarem a presente Ação Rescisória. Requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente a documental que acompanha a presente Ação e, de modo especial: (i) A notificação do Agrimensor José Adomi Carvalho Santos (CREA 8603/TD-GO), para que apresente a cópia integral dos documentos relativos ao georreferenciamento, inclusive aqueles arquivados junto ao CREA-GO (endereço a ser fornecido em petição apartada); (ii) A notificação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, para que apresente documento de que anuiu com o georreferenciamento; (iii) A notificação das empresas Construtora Sítio Novo Ltda. e Ranchos Tânia Agro-Pec Agropecuária e Colonizadora Ltda., com endereços respectivos na Fazenda Alvorada, DF 100 Km, lotes 54 e SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco “O”, sala 708, Brasília-DF, para que informem a natureza dos contratos de compra e venda, comodado e arrendamento celebrados com Simonal Rosa de Freitas (DOC. 14); (iv) A notificação do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto/GO, para que apresente cópias das escrituras da propriedade e divisas da Fazenda Macacos e Antinha de Baixo, incluindo-se o total do quinhão de 440 alqueires; (v) A notificação do Cartório de Notas do 2o Ofício de Padre Bernardo/GO e do Cartório de Registro de Imóveis do mesmo município, em razão de divergências quanto ao valor de venda da Fazenda Sumidouro existente na escritura de compra e venda (R$ 302.400,00) e na certidão de inteiro teor (R$ 6.587,20); (vi) A oitiva das testemunhas Obregon Naves de Souza, José Ribeiro e Vanda Gonçalves Pereira. Por meio da petição (ID 11794104), os Autores juntaram autorização da 3a vara de família, órfãos e sucessões de Taguatinga (ID 11794112) para transferência do valor referente a 5% previsto no art. 968, II, do CPC. Proferi Despacho (ID 11813206), intimando os Autores para: 1 – colacionar os documentos comprobatórios do estado de miserabilidade da 2a autora (LEILA RODRIGUES DA SILVA), para fins de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça, tais como contracheque, extrato bancário dos três últimos meses de todas as contas bancárias eventualmente pertencentes à autora, declaração do imposto de renda, outros documentos que julgar necessários; 2 – com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, esclarecer o cabimento da presente ação em relação à possível violação dos arts. 500, 501, 108 e 166, IV do Código Civil, pois, inicialmente, não se vislumbra o preenchimento do disposto no art. 966, V, do CPC; 3 – juntar aos autos a certidão de ônus atualizada do imóvel, para fins de conferência. Esclarece-se, por oportuno, que tal diligência pertence à parte, sendo esta (certidão de ônus) documento público. Desse modo, não se justifica a atuação do Judiciário para diligenciar em favor da parte. Os Autores peticionam (ID 12441202), juntando os documentos mencionados no Despacho. Explicitam as normas legais que alegam ter sido violadas no acórdão rescindendo. Reiteram o pedido de tutela de urgência. Petição juntada no ID 13146248, regularizando a representação. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO A ação foi proposta com base no art. 966, III, V e VI, do CPC. No ID 11424209, há certidão de que, em 13.10.2017, decorreu o prazo sem que o Espólio, ora Autor, tenha interposto recurso, transitando em julgado. A ação rescisória foi ajuizada em 20.9.2019, sendo, portanto, tempestiva. Houve recolhimento das custas por parte do Espólio de Valdomiro Pereira da Silva (ID 11424205). Houve deferimento do Juízo da 3a vara de família e de órfãos e sucessões de Taguatinga (ID 11794112) de alvará de levantamento no valor aproximado de R$ 140.000,00 para fins de propositura de ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC. A outra Autora, LEILA RODRIGUES DA SILVA, requer justiça gratuita e junta documentos, a fim de comprovar sua miserabilidade. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA A SEGUNDA AUTORA A fim de subsidiar o pleito de gratuidade de justiça, a segunda Autora junta contracheque no ID 12441205, do qual se extrai que aufere renda bruta de R$ 6.144,52 e tem descontos compulsórios (INSS e IR) nos valores de R$ 605,77 e R$ 377,90. Juntou declaração de IR referente ao exercício 2019, em que há o total de rendimentos tributáveis no montante de R$ 47.845,00. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) No presente caso, a renda da segunda Autora, deduzidos os descontos compulsórios, é de R$ 5.160,85, montante este inferior a 5 salários mínimos. Apesar de estar em curso ação de partilha, na qual a segunda Autora é uma das herdeiras, ainda não é possível concluir que ela é titular de direito à aquisição de mais de 1 imóvel, notadamente considerando o vultoso valor ao qual o espólio foi condenado na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007. Assim, entendo que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça à segunda Autora. Quanto ao primeiro Autor, verifica-se nos autos que já foram recolhidas as custas e liberado o alvará no valor de R$ 140.000,00 para fins de propositura de ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC. Fica prejudicado, portanto, o pedido de gratuidade de justiça para o primeiro Autor. DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO O art. 300 do CPC assim dispõe: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico a existência de probabilidade do direito, requisito este que deve ser cumulativamente verificado com o perigo de dano para concessão da tutela de urgência. Os Autores alegam que o acórdão rescindendo violou o parágrafo único do art. 501 do Código Civil, violou os arts. 108 e 166-IV do Código Civil e violou o §3o do art. 500 do Código Civil. Alegam, ainda, que há documentos falsificados juntados nos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007 pelo ora Réu. O acórdão rescindendo foi juntado no ID 11424208. Extrai-se do julgado que ora se busca rescindir que grande parte das alegações insertas na presente ação rescisória foram deduzidas e analisadas no processo n. 0017156-86.2015.8.07.0007. Colaciono trechos do acórdão: Como visto, o apelante/1o réu sustenta a ocorrência de decadência do direito vindicado pelo apelante/autor, ao passo em que atribui ao apelante/autor a culpa exclusiva da não efetivação do registro do imóvel. O tema debatido nos presentes autos é disciplinado pelo Código civil através dos artigos 500 e 501, os quais dispõe que: (...) Na hipótese dos autos, até o ajuizamento da presente demanda, o imóvel litigioso sequer havia sido transferido para o apelante/autor em função da impossibilidade de registro do título, razão pela qual sequer teve início a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 501 do Código Civil. Note-se, ainda, que a data de imissão do apelante/autor na posse do imóvel representaria termo a quo da contagem do prazo decadencial apenas na hipótese de ser postergada, por culpa do vendedor, mesmo após o registro do título. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça: (...) No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa do apelante/autor, arguida sob a tese de que este teria alienado o imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes, entendo que esta também não merece prosperar. (...) In casu, o autor/apelante busca compelir o apelante/réu a completar a área do imóvel objeto do contrato firmado pelas partes, supostamente entregue a menor, ou a conversão da obrigação em perdas e danos a partir do pagamento de indenização correspondente ao valor da área faltante, o que claramente demonstra sua legitimidade ativa para o pleito, ainda que, ao fim, entenda-se pela improcedência da ação. (...) Ademais, o direito vindicado não está atrelado à manutenção da propriedade em nome do apelante/ator, uma vez que decorre de relação jurídica estabelecida entre as partes, supostamente inadimplida pelo apelante/réu, e não do fato de ser possuidor ou proprietário do imóvel. (...) In casu, a redação do contrato de compra e venda de fl. 21 torna evidente que a venda foi realizada ad mensuram, uma vez que não há delimitação precisa a partir da qual se possa individualizar o imóvel transacionado, ou seja, o tamanho da propriedade foi motivo determinante para a concretização do negócio. Isso porque todos os imóveis citados no referido contrato apresentam informação acerca de sua área total, sem, contudo, serem perfeitamente individualizados, conforme anteriormente exposto. Dessa forma, nos termos do artigo 500 do Código Civil, se mostra correta a r. sentença recorrida no sentido de imputar ao apelante/réu o cumprimento da obrigação de acrescer a área faltante ao imóvel, nos termos definidos contratualmente ou, em caso de inadimplemento, resolver a obrigação de fazer em perdas e danos, referente ao pagamento do valor correspondente aos 87 alqueires não repassados ao apelante/autor, cujo valor deve ser calculado a partir do estipulado à época da avença (divisão do valor do contrato pela área declarada do imóvel). Verifico que o acórdão rescindendo não só aplicou os arts. 500 e 501 do Código Civil, como também fundamentou, com base nas provas juntadas, a razão pela qual a tese do Espólio não foi acolhida nos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007, colacionando inclusive julgados deste Tribunal. Nesta fase de cognição sumária não vislumbro clara violação às normas citadas. No tocante à alegação de violação aos arts. 108 e 166-IV do Código Civil, também não há patente afronta no acórdão rescindendo. A alegada ausência de escritura pública que supostamente tornou o negócio jurídico nulo não socorre os Autores, porquanto tal formalidade legal, se ausente, deveria ter sido providenciada não só pelo Réu, mas por todas as partes envolvidas no contrato de compra e venda. Não pode a parte que resta condenada em ação de indenização referente à transferência de imóvel, e que também olvidou das formalidades legais, suscitar tal nulidade em sede de ação rescisória para eximir-se de cumprir a condenação que lhe foi imposta. Ademais, conforme cópia do processo constante do ID 11424216 (fls. 25/28), verifico que as partes envolvidas no contrato de compra e venda, tendo a fazenda Sumidouro como objeto, foram mencionadas na certidão expedida pelo Registro de Imóveis da comarca de Padre Bernardo/GO, inclusive mencionando escritura de compra e venda com a mesma data do contrato em questão (9.7.2007). Quanto à alegação de que houve dolo do Réu por ter juntado aos autos n. 0017156-86.2015.8.07.0007 documentos falsificados (declarações de reconhecimento de limites), não há prova robusta de tal falsidade, mas tão somente conjecturas dos Autores, com base em datas, tentando fazer crer que houve falsificação dos documentos. Assim, não está patente o dolo do ora Réu quanto aos documentos juntados na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007, tampouco está inequívoca a falsidade dos documentos mencionados pelos Autores. Outrossim, também não vislumbro manifesta violação de norma jurídica, porquanto o acórdão rescindendo explanou com clareza o motivo pelo qual refutou a tese concernente à decadência e à forma de venda do imóvel (ad mensuram). A ação rescisória não é cabível para o mero reexame do julgado. Nesse sentido, colaciono julgado deste TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os argumentos suscitados confundem-se com o próprio mérito da ação. 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. Admite-se a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC quando se constata violação à literal dispositivo de lei ou erro crasso na aplicação do direito, hipóteses não verificadas no presente caso. 4. A propositura de ação de imissão na posse (natureza petitória) não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges, mas apenas o consentimento do outro consorte (art. 73, caput, do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1228576, 07022884420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à segunda Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência consistente em suspensão do cumprimento do acórdão rescindendo. Intimem-se os Réus para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 14:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador